Tribunal: TJPA
Processo: 0019438-69.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0019438-56.2010.8.14.0301
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELLEN MONTEIRO KHAN, GISELLE OLIVEIRA URIBE ROSADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO C-123. DETRAN/PA. CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO E VISTORIADOR
.
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PARECER DA ADMINISTRAÇÃO RECOMENDANDO A INABILITAÇÃO DE CANDIDATOS QUE APRESENTEM CARTEIRA PROVISÓRIA – PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. REFORMA DA SENTENÇA APENAS QUANTO
A CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS, DIANTE DE SUA ISENÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

As apeladas foram aprovadas no Concurso C-123, Edital nº 01/2007 – SEAD/DETRAN, para provimento no cargo de Agente de Trânsito e Vistoriador, com a nomeação publicada através da
nº 595/2010 – DG/CDRH
. Entretanto, na fase de entrega dos documentos obrigatórios exigidos pelo Edital, a posse foi negada, por não preencheram um dos requisitos para a investidura no cargo, a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, pois possuíam apenas Permissão para Dirigir.

2.

O edital, lei do certame, fala que o candidato deverá apresentar sua carteira Nacional de Habilitação, sem fazer qualquer restrição quanto à provisória, logo, não compete a autoridade impetrada inovar em relação ao regramento do certame.

3.

Atende aos requisitos necessários à posse no cargo de Agente de Trânsito do DETRAN/PA, portar o candidato a Permissão para Dirigir prevista no art. 148, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

Através de interpretação sistemática do Edital do concurso,
não se mostra lógico concluir que na hipótese, a intenção seja a exigência de Carteira de Habilitação Definitiva, eis que o instrumento convocatório, ao dispor sobre os requisitos básicos para a investidura no cargo, estabelece em seu item 4.4, ter o candidato no mínimo 18 (dezoito anos), situação em que somente seria possível a apresentação de Carteira Nacional de Habilitação na modalidade permissão.

5.

Direito líquido e certo configurado.

6.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais,
por força do disposto no art. 15, alínea g da Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará). Reforma da sentença apenas para excluir da condenação o pagamento de custas pela Autarquia Estadual.

7.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

8.
Reexame Necessário conhecido de ofício
.

Artigo

14, §1º, da Lei n.º 12.016/2009. Sentença parcialmente reformada pelos mesmos
fundamentos apresentados no apelo.
Reexame conhecido. Sentença parcialmente reformada.

9. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à Apelação e, de ofício, conhecer e dar parcial provimento ao Reexame Necessário, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0019438-56.2010.8.14.0301
)
interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ CONTRA
ELLEN MONTEIRO KHAN E GISELLE OLIVEIRA URIBE ROSADO
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelas apeladas.

Consta na petição inicial (
ID 2434918 - Pág. 5/13
), que as impetrantes foram aprovadas no Concurso C-123, Edital nº 01/2007 – SEAD/DETRAN, para provimento no cargo de Agente de Trânsito e Vistoriador, com a nomeação publicada através da Portaria nº 595/2010 – DG/CDRH, de 05/04/2010. Entretanto, na fase de entrega dos documentos obrigatórios exigidos pelo Edital, sua posse foi negada, por não preencher um dos requisitos para a investidura no cargo, a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, pois possui apenas Permissão para dirigir.

O Juízo a quo concedeu liminar, determinando que fosse aceita a Permissão para dirigir, com a consequente posse das impetrantes no cargo pretendido (
2434920 - Pág. 2/3)
.

Por conseguinte, após apresentada as informações pela autoridade
coatora (ID 2434921 - Pág. 1/10) e parecer do Ministério Público (ID
2434922 - Pág. 1/3
), o magistrado de 1º grau proferiu sentença com a
seguinte conclusão (ID
2434925 - Pág. 3
):

(...) Posto isto, CONCEDOA SEGURANÇA pleiteada para declarar nulo o ato proferido pelo impetrado de exigir dos impetrantes a CNH definitiva, devendo ser aceita a CNH na forma de permissão, sendo assim, sejam imediatamente empossados as impetrantes ELLEN MONTEIRO KHAM e GISELE OLIVEIRA URIBE ROSADO no cargo para o qual foram nomeadas.

Custas, ex lege.

Sem honorários advocatícios.

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 475, I do Diploma Processual Pátrio.

P.R.I. e Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Belém, 04 de outubro de 2013.

Inconformada, a Autarquia Estadual interpôs Apelação (
ID 2434928 - Pág. 1/13
), defendendo que as apeladas não preencheram os requisitos básicos para a investidura no cargo, existindo diferença entre Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no mérito Administrativo e, a não condenação do Ente Público em custas.

Em contrarrazões (ID
2434930 - Pág. 1/3
), o apelado requereu o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial nesta Instância Superior, manifestou-se pelo não provimento do recurso
(ID
2728391 - Pág. 1/9
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

À luz do CPC/73, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se houve ilegalidade da Administração, quanto à exigência editalícia de o candidato ser portador da Carteira Nacional de Habilitação definitiva para ser empossado ao cargo.

É cediço que o controle judicial jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, a atuação do Poder Judiciário limita-se aos aspectos da legalidade e moralidade, não podendo adentrar no âmbito do mérito administrativo, da sua conveniência e oportunidade.

Sabe-se que a Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer as regras pertinentes aos concursos públicos, mediante a publicação prévia do edital do certame, contendo os critérios específicos para a seleção dos candidatos de acordo com a natureza do cargo que se pretende preencher, conforme preceitua o parágrafo 3º, do art. 39 da CF/88.

Entretanto, referida discricionariedade, assim como toda a atuação do Poder Público, sofre freios dos princípios norteadores de todo o ordenamento jurídico, em especial na situação posta em exame. Assim, não pode a Administração Pública agir fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dito isto, observa-se que o Edital
nº 01/2007 – SEAD/DETRAN dispõe sobre os requisitos para a investidura no cargo de Vistoriador (fls. 17), da seguinte forma:

2- DOS CARGOS

2.1- NÍVEL MÉDIO

Cargo 1: Agente de trânsito

(...)

Cargo 2: Vistoriador

Requisito: Certificado de conclusão de curso do ensino médio expedido por instituição de ensino devidamente reconhecida por órgão competente, acrescido de
Carteira Nacional de Habilitação
. (grifos nossos)

Em Parecer Jurídico nº 4823/2008(
Num. 2434918 - Pág. 46/47 ID 2434919 - Pág. 1/2)
, o DETRAN/PA impediu que o apelado tomasse posse no cargo em que foi aprovado, em razão da não apresentação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, mas sim a Permissão para Dirigir.

Entretanto, constata-se que a mencionada norma editalícia determina que o
candidato deverá apresentar sua carteira Nacional de Habilitação, sem fazer qualquer restrição ou especificação quanto a espécie provisória ou definitiva.

Neste ponto, cabe transcrever o teor dos artigos 148, §2º e 269, §3º do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

[...]

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Art. 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas:

[...]

§ 3º
São documentos de habilitação a Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão para Dirigir
.

Assim, a diferença entre os documentos está no seu prazo, uma vez que para a CNH permissão o prazo legal é de 01 (um) ano, para só então ser expedida a CNH definitiva. Esta afirmação é corroborada pelo fato de constar na própria Permissão para Dirigir o termo Carteira Nacional de Habilitação (ID
2434918 - Pág. 18
).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça neste sentido:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. - DETRAN - CONCURSO PÚBLICO C-123. APROVAÇÃO PARA O CARGO DE VISTORIADOR. CANDIDATO IMPEDIDO DE SER NOMEADO POR TER APRESENTADO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO NA MODALIDADE PROVISÓRIA. EXIGÊNCIA PELO DETRAN DE CNH DEFINITIVA. EXIGENCIA NÃO CONTIDA NO EDITAL. MESMA NATUREZA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre a suposta violação ao direito líquido e certo do impetrante ao ter sido impedido de assumir o cargo no qual foi aprovado por Concurso Público (Vistoriador), em razão de ter apresentado no ato da posse a Carteira Nacional de Habilitação na modalidade provisória.

II- No caso em tela, está configurado a existência de ilegalidade e abuso de poder, pois não há previsão no edital de que só é permitido a posse do cargo mediante a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação Definitiva.

III- A norma editalícia não faz qualquer restrição ou especificação quanto à espécie, se provisória ou definitiva, de modo que exige apenas que o candidato apresente o certificado de conclusão de curso do ensino médio expedido por instituição de ensino devidamente reconhecida por órgão competente e que seja portador da Carteira Nacional de

Habilitação, isto é, sem fazer qualquer ressalva quanto à modalidade ?permissionária?.

IV- Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, conforme as súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Exclusão em sede de reexame necessário.

V- Recurso conhecido e improvido, sentença mantida em todos os seus termos.

VI- Em sede de reexame necessário, sentença modificada.

(TJPA.2018.04503357-51, 197.650, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-07)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO C-123. DETRAN. CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO. CANDIDATO PORTADOR DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. MESMA NATUREZA JURÍDICA DA CNH DEFINITIVA. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO.

1- Os portadores da ?Permissão para Dirigir? possuem as mesmas prerrogativas legais e estão submetidos às mesmas obrigações impostas aos detentores da Carteira Nacional de Habilitação "definitiva", sendo ambas as carteiras atos administrativos na modalidade licença, possuindo, portanto, a mesma natureza jurídica;

2- O fato de o impetrante apresentar ?Permissão para dirigir?, em nada prejudica à atividade fim do cargo para o qual foi aprovado, razão pela qual o candidato aprovado em concurso, detentor de documento provisório, faz jus à nomeação e posse no cargo para o qual logrou aprovação;

3- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Sentença confirmada em reexame.

(TJPA. 2017.03446211-26, 179.347, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-17).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO C-123. DETRAN. CARGOS DE AGENTE DE TRANSITO E VISTORIADORA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANDIDATO PORTADOR DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. MESMA NATUREZA JURÍDICA. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO PARA O QUAL HOUVE A APROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2. Os portadores da Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação "provisória" possuem as mesmas prerrogativas legais e estão submetidos às mesmas obrigações impostas aos detentores da Carteira Nacional de Habilitação "definitiva", sendo ambas as carteiras atos administrativos na modalidade licença, possuindo, portanto, a mesma natureza jurídica, razão pela qual faz que o candidato aprovado em concurso, detentor de documento provisório, à nomeação e posse no cargo para o qual logrou aprovação.

4. Recurso conhecido, e improvido, à unanimidade. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(TJPA. 2017.02094648-18, 175.332, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-24).

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO DETRAN. SENTENÇA CONFIRMADA. MANUTENÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - No caso em apreço, devidamente provados os fatos articulados pela impetrante, ora apelada, verifica-se a existência de ilegalidade e abuso de poder por parte da autoridade coatora, ao violar direito líquido e certo da impetrante, pois, as normas editalícias exigem apenas que o candidato seja portador da Carteira Nacional de Habilitação, sem qualquer distinção, portanto, podendo ser apresentado a Carteira Nacional Provisória;

II - Assim, conheço do recurso e nego provimento. (TJPA. 2017.03094310-78, 178.270, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-07-20, Publicado em 2017-07-21).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO C-123. DETRAN. CARGO DE MOTORISTA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. 1. No edital não há exigência quanto à apresentação da CNH definitiva, portanto, sendo o impetrante, aqui apelado, portador da Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, ainda que provisória, conforme documento de fl. 13, satisfeito está o requisito constante no edital nº. 01/2007-SEAD/DETRAN, em seu item 2.1 (fl. 35), não podendo ser feita exigência posterior que restrinja o direito do candidato; 2. Ambas as carteiras (CNH definitiva e provisória) são atos administrativos na modalidade licença, possuindo a mesma natureza jurídica; 3.
O edital, lei do certame, fala que o candidato deverá apresentar sua carteira Nacional de Habilitação, sem fazer qualquer restrição quanto à provisória, logo, não há como fazer a autoridade impetrada após a realização do pleito, pois não lhe compete inovar quanto ao regramento do certam
e. 4.
Acrescente-se, ainda, que a exigência feita pelo edital não condiz com a lógica, tendo em vista que este prevê a admissão de pessoas com idade a partir de 18 (dezoito) anos (item 4.4- das regras do certame), o que só seria possível com a apresentação da CNH provisória
. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença reexaminada e mentida em todos os seus termos. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégia 5ª Câmara Cível Isolada, à unanimidade, pelo conhecimento e improvimento da apelação nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias de abril de 2014. Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Odete da Silva Carvalho. Belém, 10 de abril de 2014. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (TJ-PA - REEX: 201130202190 PA, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 15/04/2014). (grifos nossos).

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA A QUO CONFIRMADA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I - In casu, devidamente provados os fatos articulados pela impetrante, fez-se necessário tão-somente, a análise da legislação de regência, art. 148 da Lei nº. 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.
Confirma-se em reexame necessário a r. sentença prolatada por juízo de primeira instância que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, vez que a impetrante foi aprovada em todas as fases do certame. E mais, possui os documentos exigidos pelo Edital do Concurso, principalmente a (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO), o que comprova sua habilidade e conhecimento, requisitos objetivos para o preenchimento e investidura no cargo público, constantes do edital do concurso em questão
. II - À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator, Reexame de sentença e recurso de Apelação voluntaria conhecidos e improvidos. Sentença monocrática mantida em sua integridade. (2013.04097286-92, 117.099, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-03-04, Publicado em 2013-03-07).

Acrescente-se ainda, que através de uma interpretação sistemática do Edital, não se mostra lógico concluir que na hipótese a intenção seja a exigência de Carteira de Habilitação Definitiva, eis que o instrumento convocatório, ao dispor sobre os requisitos básicos para a investidura no cargo, estabelece em seu item 4.4, ter o candidato no mínimo 18 (dezoito anos), situação em que somente seria possível a apresentação de Carteira Nacional de Habilitação na modalidade permissão.

De igual modo, posiciona-se a jurisprudência pátria:

Mandado de Segurança. Concurso Público para ingresso no Curso de formação de soldados - QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. EditaL N. 015/2013/CESIEP/2013. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (cnh). Candidata detentora de PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EXCLUSÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. "
O candidato aprovado no concurso público para a carreira militar estadual não pode ser excluído do certame por ter apresentado a carteira de Permissão para Dirigir" veículo automotor no lugar da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a que se referem a legislação e o edital do certame, sobretudo porque o § 3º do art. 269, do Código de Trânsito Brasileiro, diz que "são documentos de habilitação a Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão para Dirigir", daí porque "os portadores da Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação 'provisória' possuem as mesmas prerrogativas legais e estão submetidos às mesmas obrigações impostas aos detentores da Carteira Nacional de Habilitação 'definitiva', sendo ambas as carteiras atos administrativos na modalidade licença, possuindo, portanto, a mesma natureza jurídica
" (TRF - 5ª Região, AMS n. 76121/SE, Rel. Des. Federal Manuel Maia (Convocado). (TJ-SC - MS: 20130639179 SC 2013.063917-9 (Acórdão), Relator: Gaspar Rubick, Data de Julgamento: 11/03/2014, Grupo de Câmaras de Direito Público Julgado). (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE POLÍCIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. CANDIDATO ELIMINADO POR NÃO POSSUIR CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR RATIFICOU A LIMINAR E CONCEDEU A SEGURANÇA PARA PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES. APROVAÇÃO EM TODAS AS FASES SUBSEQÜENTES. POSSE POR FORÇA DE NOVO CONCURSO NO MESMO CARGO NO ANO SUBSEQÜENTE. OBSERVÂNCIA À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. EFEITO RETROATIVO À DATA QUE DEVERIA TER TOMADO POSSE NO PRIMEIRO CERTAME. 1. Esta colenda Turma em julgamento do Mandado de Segurança nº 2000.01.00.027997-9/MG aprovou a seguinte ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROVA DE MOTORISMO. EXIGÊNCIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CANDIDATO PORTADOR DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. 1.
É indevida a exigência da Carteira Nacional de Habilitação definitiva se no edital do certame não constou tal exigência. 2. Atende aos requisitos necessários à posse no cargo de policial rodoviário federal, portar o candidato a Permissão para Dirigir prevista no art. 148, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Geram antinomia as normas editalícias que exigem Carteira Nacional de Habilitação definitiva e permitem o ingresso na carreira aos 18 (dezoito) anos
. 4. Apelação improvida. Remessa prejudicada. Relatora. Desembargadora Selene Almeida. Eis uma parte da fundamentação do voto: "A sentença recorrida segue o entendimento esposado pela jurisprudência mais recente desta Corte, que tem proclamado ser indevida a exigência da CNH definitiva por ocasião da realização da prova se no edital do certame não constou tal exigência. Outro fator que impediria a determinação de apresentação da CNH definitiva é o fato de o edital prever como requisito para investidura no cargo a idade mínima de 18 (dezoito anos), o que torna ambas as exigências incompatíveis..." 2. A apelação não tem consistência. A matéria quanto à eliminação do candidato já foi decidida nos autos do MS acima mencionado, tendo transitado em julgado em 20/09/2004 e remetido os autos para a primeira instância em 21/09/2004. 3. Cumpre ressaltar a demonstração pelo apelado da sua aprovação em todas as etapas, inclusive nos exames médicos, em certame posterior para idêntico cargo, aspecto que reforça a ilegitimidade da conduta administrativa (fls.142/153). Pretende, então, que os efeitos da posse e exercício no cargo de Policial Rodoviário Federal, retroajam à data em que o candidato deveria ter tomado posse no aludido cargo, em decorrência da ordem de classificação do concurso, inclusive para fins financeiros relativos a pagamentos de salários e demais vantagens inerentes ao cargo. O colendo Supremo Tribunal Federal já enfrentou a matéria decidindo no mesmo sentido da pretensão, confira-se: Recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Nomeação em caráter definitivo. Policial rodoviário federal. - Só há que se falar em quebra da ordem classificatória para a nomeação entre os candidatos aprovados que não se encontram em situação provisória, por condicional, como é a do recorrente que participou com êxito das demais etapas do concurso em virtude de ter a seu favor liminar em mandado de segurança contra sua reprovação no exame psicotécnico. Se essa situação, com a confirmação da liminar por sentença que venha a transitar em julgado, se tornar definitiva, aí, sim, terá direito o ora recorrente à nomeação segundo a ordem de sua classificação e com efeito retroativo a esse momento. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 23.820/DF, Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 09/05/2003). 4. Apelação e remessa, não providas. (TRF-1 - AC: 15580 MG 2001.38.00.015580-1, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/12/2008, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 13/02/2009 e-DJF1 p.487). (grifos nossos).

DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - CANDIDATO PORTADOR DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR - PARTICIPAÇÃO DA PROVA DE MOTORISMO: POSSIBILIDADE. 1. O portador da Permissão para Dirigir está habilitado à direção veicular. 2.
O Edital fixa em 18 (dezoito) anos a idade mínima para a investidura no cargo de policial rodoviário federal. Sendo assim, é evidente, não pretendeu excluir os portadores de Permissão para Dirigir do certame, porque, conforme dispõe a legislação de trânsito, ninguém está apto a obter a CNH definitiva aos 18 anos
. 2. Remessa oficial improvida. (TRF-3 - REOMS: 6 MS 1999.60.00.000006-7, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FABIO PRIETO, Data de Julgamento: 14/08/2008, QUARTA TURMA). (grifos nossos).

Portanto, verifica-se a existência de ilegalidade e abuso de poder por parte da autoridade coatora, ao violar direito líquido e certo das impetrantes, pois, as normas editalícias exigem apenas que o candidato seja portador da Carteira Nacional de Habilitação, sem qualquer distinção.

Por fim, verifica-se que o Juízo a quo estabeleceu em sentença que as custas seriam devidas conforme a lei. Contudo, a Fazenda Pública, o que inclui suas autarquias, é isenta de custas processuais e emolumentos, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alínea g, como se nota:

Art. 15 - Não incidem emolumentos e custas:

[...]

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente.

Neste sentido, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS.

1- Mesmo que a Fazenda Pública seja sucumbente, não poderá ser condenada ao pagamento das custas, uma vez que a Lei Estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus.

2- Embargos de declaração conhecidos e providos”. (2015.04131110-81, 152.956, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-29, Publicado em 2015-11-04).

Portanto, reformo a sentença para excluir da condenação o pagamento das custas processuais impostas ao DETRAN/PA, conforme previsto no mencionado dispositivo legal.

2-
DO REEXAME NECESSÁRIO

Considerando que a sentença julgou procedente a ação mandamental, incide a regra contida no
art.
14, §1º, da Lei n.º 12.016/2009, que dispõe:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Assim, considerando os termos do dispositivo legal em destaque, conheço de ofício do Reexame Necessário e ao apreciá-lo, verifico que a sentença deve ser parcialmente reformada pelos fundamentos apresentados neste voto.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da Apelação

e, DE OFÍCIO, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
,
DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
para
excluir da condenação o pagamento das custas processuais impostas ao DETRAN/PA
, mantendo a sentença nos demais termos, conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 31/03/2020